Tribunal: TJDFT
Processo: 0723937-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723937-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HESSLEY BRITO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HESSLEY BRITO DOS SANTOS contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, “condicionou o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório” ao trânsito em julgado da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 (ID 238823912, autos originários). O agravante alega que: 1) a ação rescisória não foi conhecida por este Tribunal; 2) nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil – CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória; 3) o condicionamento do levantamento de valores ao julgamento da ação rescisória representa supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, pois cabe somente ao relator da ação rescisória o deferimento de qualquer tutela ou condicionante, o que não ocorreu no caso; 4) o juízo não observou que a concessão de tutela de urgência depende não só do perigo de dano, mas também da probabilidade do direito; 5) não foi considerado o conflito entre o eventual prejuízo ao erário e o direito a verba alimentar executada; e 6) a manutenção da decisão agravada impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja excluída da decisão agravada a condição imposta para o levantamento dos valores. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes tais requisitos. Em razão da proteção constitucional à coisa julgada e à segurança jurídica, a ação rescisória é cabível de forma excepcional, somente nas hipóteses legais e taxativamente previstas. Pelas mesmas razões, dispõe o art. 969 do CPC que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. – grifou-se O julgamento de ações rescisórias é de competência originária dos Tribunais. Trata-se de regra de competência funcional e, portanto, absoluta. Dessa forma, somente o relator da ação rescisória tem competência para conceder tutela provisória que tenha por fundamento o ajuizamento da demanda desconstitutiva. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO AGRAVADO . NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ART. 969, CPC . A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA, RESSALVADA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que suspendeu o curso do feito, ante prejudicialidade externa, até julgamento final da ação rescisória ajuizada pelo executado. 1.1. Recurso aviado pelo exequente para permitir o levantamento dos valores que só foram depositados em juízo para evitar o leilão, revogando a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, vez que na ação rescisória ajuizada não foi deferida a liminar para suspender o cumprimento de sentença. 2. De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: “Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória. Inclusive, em consulta processual, verifica-se a mencionada ação teve seu julgamento pelo colegiado ocorrida em 15/12/2022, com resultado desfavorável ao agravado, aguardando, somente, o julgamento dos embargos de declaração opostos. 2.3. Nesse passo, revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios, por meio do cumprimento de sentença, inclusive mediante pesquisa de bens em nome do devedor utilizando-se dos sistemas à disposição da Justiça, ou mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito o agravante. 2.4 . Jurisprudência: “(...) 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. ( ...)? (07401126620218070000, Relator.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) 2.5. Por fim, cumpre ressaltar que o perigo de dano grave ao agravado em caso de lograr vencedor na Ação Rescisória se mostra remota, vez que, conforme consulta do trâmite processual, a desembargadora relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse suspenso o Cumprimento de Sentença. 3. O recurso deve ser provido para deferir o levantamento do dinheiro. 4. Agravo provido.” (TJ-DF 07384304220228070000 1670603, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2023) – grifou-se “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. AJUIZAMENTO DE RESCISÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte, em sua defesa, não apresentou a correspectiva fundamentação, que só veio a ser exposta nas razões do apelo, o Tribunal não pode conhecer do recurso, quanto a essa parte, sob pena de haver inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico-processual. 2. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, na exata dicção do art. 969, do CPC. 3. A suspensão da expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados em sede de cumprimento de sentença, na forma pretendida, constitui objeto de tutela provisória de competência originária da relatoria da ação rescisória, a teor do art. 932, inciso II, do CPC. 4. O simples ajuizamento da ação rescisória não autoriza a suspensão do cumprimento da sentença rescindenda pelo próprio juiz da causa originária, impondo-se a manutenção do decisum, nesse ponto. 5. Apelo não provido.” (TJ-DF 20180110085196 DF 0044224-97 .2013.8.07.0001, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2018, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2018) – grifou-se Na hipótese, o pedido de tutela de urgência requerido pelo Distrito Federal na ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferido (ID 60036123). Ademais, a 1a Câmara Cível não conheceu da ação em acórdão exarado em 19/12/2024 (ID 67541203). Assim, ao menos em cognição sumária, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente. O condicionamento do levantamento de valores ao julgamento da ação rescisória impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença originário, o qual, inclusive, já teve os cálculos homologados. Defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para permitir o levantamento dos valores ou a expedição de precatório no cumprimento de sentença originário, independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator